Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MENSALIDADES SINDICAIS. DESCONTOS ILEGAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação declaratória c/c indenizatória ajuizada com o intuito de obter a declaração de inexistência de relação contratual com o réu, referente aos descontos realizados benefício previdenciário, referente à “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, no valor de R$ 50,00, totalizando R$ 350,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, referente à Contribuição SINDNAP-FS, no valor mensal de R$ 50,00; (ii) condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do autor, com a devida correção monetária.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade do processo, por cerceamento de defesa; (ii) a (in)aplicabilidade do CDC; (iii) a (in) validade do negócio jurídico; (iv) a (in)existência de danos morais indenizáveis e, se existente; (v) sua valoração e (vi) a majoração dos honorários advocatícios.
III – Razões de decidir
4. O indeferimento de oitiva pessoal da parte, que não é necessária para o julgamento da demanda proposta, não gera cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. A suposta fraude no negócio jurídico, em decorrência de cobranças indevidas de contribuição sindical no benefício previdenciário, configura o autor como consumidor por equiparação e o réu como fornecedor, nos termos dos arts. 2o, 3o e 17 do CDC.
6. Na demanda, em razão da impugnação da autenticidade das assinaturas pelo autor-beneficiário, enseja, portanto, ao réu-sindicato o ônus da prova da veracidade, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC. A ausência da produção probatória indispensável a demonstrar a legitimidade do negócio jurídico, reconhece a sua validade e a nulidade das cobranças efetuadas.
7. A cobrança indevida e abusiva de contribuição sindical, quando inexistente relação jurídica entre as partes ou erro justificável, tornam indevidos os descontos realizados diretamente na renda de aposentadoria do beneficiário, dando ensejo à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, em razão de filiação sindical não aderida, geram um desgaste emocional que ultrapassa as adversidades da vida cotidiana, ensejando direito à indenização por danos morais.
9. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
10. Os honorários advocatícios fixados na r. sentença são proporcionais e razoáveis, visto que atendem aos critérios dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.
IV – Dispositivo
11. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, art. 6o, VIII. CPC/2015, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1652588/SP, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 26/9/2017; AgRg no REsp 1452630/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Data de Julgamento: 10/5/2016; AgRg no AREsp 662068/RJ, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Data de Julgamento: 19/5/2015; REsp 747474/RJ, Relator Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), Quarta Turma, Data de Julgamento: 2/3/2010; REsp 582047/RS, Terceira Turma, Relator Min. Massami Uyeda, Data de Julgamento: 17/2/2009. TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1988550, 0709505-33.2022.8.07.0001, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/03/2025; : TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1973523, 0729633-06.2024.8.07.0001, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1907232, 0751280-91.2023.8.07.0001, Relatora Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/08/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1418676, 0716467-03.2021.8.07.0003, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2022; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1393705, 0715455-51.2021.8.07.0003, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/01/2022; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1991989, 0713649-28.2024.8.07.0018, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/04/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1987123, 0706132-11.2024.8.07.0005, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/04/2025.